Tribunal: TJMT
Processo: 8010242-54.2015.8.11.0039
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010242-54.2015.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JULLIE ANNE DE LIMA FARIAS - CPF: 050.985.851-12 (RECORRIDO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. FATURAS QUE DEMONSTRAM PAGAMENTOS PARCIAIS. COBRANÇAS DE ENCARGOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Restando demonstrado que houveram pagamentos, de forma parcial, é devido a cobrança de encargos e ausente a quitação integral da obrigação é devido a inclusão do nome da Autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8010242-54.2015.8.11.0039

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de São José dos Quatros Marcos/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Jullie Anne de Lima Farias

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/06/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
POSTO ISTO
e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, o que faço com resolução do mérito, para
DECLARAR
a inexistência do débito objeto da lide com relação ao valor objeto da negativação, bem assim,
CONDENAR
a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais suportados por este, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais, de 1% desde a citação.

Isento do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95”.

No presente caso a Reclamante alega que possui conta universitária, na modalidade corrente e poupança, junto a Ré e que foi disponibilizado um cartão de crédito, com limite de R$ 300,00.

Afirma que realizou apenas uma única compra com o referido cartão, no valor de R$ 156,80, parcelado em 4x e que quitou com a obrigação, no entanto, passou a receber cobranças atinente a dívida no cartão de crédito, sendo cobrada por uma fatura, no valor de R$ 391,29, a qual foi contestada administrativamente, em razão de terem clonado o seu cartão, sendo informada que seria realizado o cancelamento desta fatura e que encaminhariam uma nova para o pagamento.

Ocorre que a nova fatura não foi encaminhada, tendo recebido aviso de negativação, no valor de R$ 233,20 e ao entrar em contato com o Banco foi orientada a realizar o pagamento e assim o fez, tendo realizado depósito bancário de R$ 240,00, contudo, teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 184,06 – disponível em 08/09/2015.

Por fim, sustenta que a requerida realizou a negativação indevida e que houve falha na prestação de serviço da Ré, pois a fatura no valor de R$ 391,29, não foi cancelada e tendo sido desse valor abatido a quantia de R$ 222,66, valor esse que foi retirado da conta corrente da autora, gerando assim uma diferença de R$ 168,63, somado a encargos no valor de R$ 15,43, que totalizam o valor da negativação de R$ 184,06, objeto da demanda.

Em contrapartida, a instituição financeira sustenta que o débito é oriundo de cartão de crédito Ourocard Visa Internacinal, isenta de anuidade, sendo cobrada uma taxa de “proteção ouro”, no valor de R$ 3,00 e que a negativação é devida, pois, foram realizados pagamentos parciais, não sendo quitada integralmente a obrigação, ora questionada.

Assevera que:
“
A fatura referente ao mês de maio de 2015, no valor de R$ 279,39, foi paga parcialmente no valor de R$ 125,28, gerando encargos paras as próximas faturas. A fatura referente ao mês de junho de 2015, no valor de R$ 268,66 e a do mês de julho de 2015, no valor de R$ 391,29, não foram pagas e assim geraram mais encargos. Após houve estorno de compras e encargos na fatura do mês de agosto de 2015, restando um valor de R$ 184,06 para ser pago. Porém não foi realizado o pagamento da referida fatura. Desse modo, o depósito realizado de R$ 240,00 em 27/07/2015, na conta corrente da REQUERENTE, não foi suficiente para recebimento da fatura, pois haviam outros compromissos/débitos e encargos contratados pela mesma, uma vez que fatura com vencimento de julho de 2015, é no valor de R$ 391,29
”.

Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, minoração do quantum indenizatório.

Pois bem. Analisando os autos, em que pese as alegações Autorais, verifico no extrato de cartão de crédito, colacionado a exordial, demonstram que houveram, de fato, pagamentos parciais, o que ensejou na cobrança de encargos e que não restou evidenciado a quitação integral da obrigação.

Outrossim, com relação aos fatos narrados referente as tentativas de resolução pela via administrativa, bem como de reclamação e contestação de valores, observo que não houve a juntada de quaisquer números de protocolos de atendimentos, e-mails ou outros meios de contato.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou integralmente seus débitos, bem como de colacionar meios de provas acerca das tentativas de resolução administrativas.

Desta forma, ausente a prova do pagamento da obrigação questionada, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou provimento ao recurso do Reclamado
e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023